Tribunal: TJPA
Processo: 0809755-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809755-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MOREIRA CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. DECISAO AGRAVADA QUE JULGA IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA EXECUTAR A DECISÃO DA TUTELA LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA E A SUA ILIQUIDEZ. NÃO DEMONSTRADA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDAMENTE FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MAJORADOS PELO STJ. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE INCIDENCIA DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC.

DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809755-53.2020.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0801522-81.2019.8.14.0039

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Advogado: Dr. Diogo de Azevedo Trindade, OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADA: RITA DE CASSIA MOREIRA CORREIA.

Advogado: Dr. Rodrigo Batista Araújo, OAB/SP nº 248.625.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra decisão interlocutória (ID 19419609, fls. 588-589 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da
1ª

vara cível e empresarial de

Paragominas

que, nos autos de Cumprimento definitivo de Sentença (Processo PJE nº 0801522-81.2019.8.14.0039), oriundo da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0003943-58.2011.8.14.0039), promovida por
RITA DE CASSIA MOREIRA CORREIA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões, a recorrente historia que trata-se os autos de origem de Cumprimento Definitivo de Sentença requerido por RITA DE CÁSSIA MOREIRA CORREIA, em desfavor de UNIMED BELÉM, buscando a execução da sentença proferida em 12 de junho de 2013, que, tão somente, confirmou a tutela antecipada deferida em favor da autora em 07 de novembro de 2011.

Conta que, segundo a agravada/exequente, haveria obrigação de fazer que foi parcialmente descumprida pela UNIMED, cuja conversão em indenização foi requerida em cumprimento de sentença pelo valor equivalente dos exames e consultas realizadas. Todavia, pugna a agravante a execução pelo fato de que, durante todo o trâmite do processo de conhecimento de origem, não se vislumbra qualquer notícia de descumprimento nesse sentido, sendo que tal conclusão não deve ser tomada pelo juízo na fase de execução, 08 (oito) anos depois, sendo, portanto, evidente a inexistência de título executivo para embasar o cumprimento de sentença.

Sustenta que deveria a exequente/ora agravada ter pleiteado o reconhecimento do descumprimento da liminar durante o trâmite do processo principal, o que não o fez em momento algum, bem como não há na sentença qualquer notícia acerca de descumprimento da tutela antecipada confirmada, logo, defende não haver nos autos qualquer decisão que ateste o descumprimento da liminar confirmada na sentença transitada em julgado, o que demonstra a absoluta carência dos aspectos indispensáveis à exequibilidade, nos termos do art. 783, do CPC.

Argumenta, ainda, que a execução, de igual modo, não goza de liquidez, na medida em que, para configurar a perfeita liquidez do título executivo, seria imprescindível que a exequente/ora agravada efetivasse a juntada de decisão judicial que não só ateste o descumprimento da tutela antecipada, mas também a aplicação da multa, em valor fixo, inequívoco, traduzindo, assim, a liquidez do título, o que efetivamente não ocorreu na hipótese.

Insiste em afirmar acerca da falta de comprovação nos autos de descumprimento de tutela antecipada, tampouco a inequívoca comprovação dos dias exatos de descumprimento da tutela antecipada, de modo que, do ponto de vista processual, a execução carece de qualquer fundamentação, pois resta consubstanciada em suposto título executivo que encontra-se desprovido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assevera também que não foi fixado na sentença, tampouco no acórdão que julgou a apelação, qualquer percentual ou valor líquido a título de honorários sucumbenciais.

Noutro ponto, impugna os recibos juntados pela exequente, pois alega não ser possível saber quem os emitiu e recebeu tais valores, nem se decorrem de seu tratamento de saúde, e tampouco são gastos efetivados antes da alta médica definitiva no Hospital Samaritano, a fim de estabelecer se se encaixam na abrangência da liminar deferida que se limitou tão somente aos procedimentos a serem realizados no Hospital Samaritano, até a data de sua alta médica.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão interlocutória recorrida e julgar procedente a Impugnação apresentada.

Coube-me a relatoria do feito.

Em despacho no ID 6325088, fl. 18, reservei-me a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência após as contrarrazões em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ao da vedação à decisão-surpresa, nos termos do art. 9º do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 6593855, fls. 21-29, em que a agravada afirma que, às fls. 244/250 dos autos do processo de conhecimento, informou ao juízo sobre o descumprimento da liminar, vez que a UNIMED não arcou com os honorários médicos da internação no Hospital Samaritano, decorrentes do tratamento oncológico abrangidos por aquela decisão liminar e, ainda, apresentou todos os comprovantes de pagamento referentes aos valores arcados com os referidos honorários médicos às fls. 251/261, os quais fundamentam os cálculos apresentados na presente execução, documentos esses que não foram, em nenhum momento, impugnados pela requerida, operando-se o fenômeno da preclusão, nos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o título executivo representado pela sentença transitada em julgado determina, haja vista a confirmação da tutela antecipada, o custeio de todas as despesas do tratamento oncológico da exequente/ora agravada, incluindo o transplante de medula óssea e tratamentos correlatos, como honorários médicos e despesas decorrentes de diárias de internação em UTI, próteses, medicamentos, indicado pelo médico assistente.

Ademais, alega que, ao contrário do erroneamente alegado pela operadora, não está executando multa por descumprimento, mas sim, os honorários médicos da internação, cujo débito depende de mera atualização, cujos índices são facilmente apuráveis, ressaltando-se que a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito não retira a liquidez da obrigação constante do título, de acordo com o art. 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quanto aos honorários sucumbenciais, transcreve os dispositivos da sentença e da decisão do STJ, nos quais há a fixação das respectivas verbas.

Pugna pela incidência de multa e honorários nos termos do artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil ante a inércia da Unimed que, apesar de intimada para pagamento, não depositou, ao menos, o valor que considera incontroverso, devendo, portanto, incidir honorários de 10% da fase de execução, bem como a multa do artigo 523, § 1º do CPC do valor devido.

Pleiteia o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com o preparo recursal devidamente recolhido. P
ortanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA EXECUTAR A DECISÃO DA TUTELA LIMINAR DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA E A SUA ILIQUIDEZ

– NÃO DEMONSTRADA.

Extrai-se dos autos eletrônico do Cumprimento Definitivo de Sentença (Processo nº 0801522-81.2019.8.14.0039), originário deste recurso, assim como dos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (Processo nº 0003943-58.2011.8.14.0039), demanda de conhecimento que deu ensejo a fase de cumprimento, conforme acompanhamento processual realizado através do Sistema Libra, que o juízo
a quo
concedeu a tutela antecipada, em 07/11/2011, nos seguintes termos, conforme transcrição da parte dispositiva da decisão cadastrada no Libra sob o nº 2011.02282036-69
e constante no ID 14238913, fls. 32-33 dos autos originários, abaixo:

Ante ao exposto,
DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA
requerida por Rita de Cássia Moreira Correia em face de UNIMED-BELÉM
para determinar que a demandante custeie todas as despesas do tratamento oncológico da requerente, incluindo o transplante de medula óssea e tratamentos correlatos, como honorários médicos e despesas decorrentes de diárias de internação em UTI, próteses, medicamentos, exames e o necessário até alta médica definitiva a ser realizado no Hospital Samaritano
, indicado pelo médico assistente, devendo ser fornecida todas as senhas necessárias à Unimed Paulistana, através do sistema de intercâmbio existente entre tais empresas, no prazo de seis horas após a intimação desta decisão,
sob pena de incidência de multa diária de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais).
– grifo nosso.

Vislumbra-se da decisão supracitada que o magistrado de primeiro grau definiu o objeto da tutela antecipada “
determinar a demandante custeie todas as despesas do tratamento oncológico da requerente, incluindo o transplante de medula óssea e tratamentos correlatos, como honorários médicos e despesas decorrentes de diárias de internação em UTI, próteses, medicamentos, exames e o necessário até alta médica definitiva a ser realizado no Hospital Samaritano
”; bem como fixou de forma clara e específica a multa diária incidente “
sob pena de incidência de multa diária de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)”.

Todavia, em 11/4/2012, a parte autora/ora agravada atravessou petição às fls. 244/250 dos autos do processo de conhecimento (digitalizada no ID

18293596, fls. 564-570 dos autos originários deste recurso), comunicando ao juízo de primeiro grau que a Unimed Belém havia descumprido, de forma parcial, a decisão liminar deferida, pois não arcou com o pagamento dos honorários médicos – adimplidos diretamente pela autora no valor de R$ 11.448,52 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) à época – bem como o fato de encontrarem-se pendentes de quitação os honorários médicos no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) perante a Associação Médica do Hospital Samaritano.

Como prova do pagamento realizado pela agravada, foram juntados, de forma sequencial no processo físico de conhecimento, os recibos e documentos às fls. 253/259 (digitalizados no ID 14238922, fls. 15-21 dos autos originários deste recurso), totalizando a importância de R$ 11.448,52 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), os quais não sofreram qualquer impugnação por parte da operadora de saúde, tendo inclusive o juízo
a quo
constatado na decisão agravada que:
todos datados no interregno entre a prolação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e a sentença que a confirmou e, em todos, indicando atendimento médico e alguns inclusive com expressa indicação da CID que justificou o ajuizamento da ação pela impugnada
.

Sobreveio a sentença, em 12/6/2013, julgando totalmente procedente o pedido inicial e confirmando os termos da tutela antecipada:

(...)

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido da autora, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, bem como para garantir o referido tratamento oncológico e consequentemente
, julgar extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais. – grifo nosso.

Sendo, assim, tenho que resta plenamente demonstrado a existência de título executivo judicial de obrigação certa, líquida e exigível representado pela sentença que julgou o mérito da causa e todas as questões discutidas no bojo do processo, confirmando integralmente os termos da tutela de urgência.

Nesse contexto processual, entendo pela desnecessidade de haver decisão específica que ateste
o descumprimento da liminar como defendido pela agravante para que haja a sua execução nessa fase processual, pois o descumprimento parcial da liminar por parte da Unimed Belém
ficou evidenciado no bojo dos autos através da petição às fls. 244/250 (digitalização no ID

18293596, fls. 564-570) acompanhada dos recibos e documentos às fls. 253/259 (digitalização no ID 14238922, fls. 15-21), cujo direito de impugnação da parte contrária restou precluso já que, no momento oportuno, não apresentou qualquer manifestação a seu respeito.

Ademais, não cabe falar em iliquidez do título, pois extrai-se dos recibos e documentos às fls. 253/259 (digitalização no ID 14238922, fls. 15-21) que embasam o cumprimento definitivo, as datas certas do seu pagamento, bem como os valores fixos e inequívocos adimplidos, os quais terão de ser submetidos a simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo, o que por expressa disposição legal não retira a liquidez da obrigação constante do título, nos termos do parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil.

DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDAMENTE FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MAJORADOS PELO STJ.

Não está com a razão a agravante quanto a alegada ausência de fixação de qualquer percentual ou valor líquido a título de honorários sucumbenciais pela sentença e/ou acórdão que julgou a apelação, pois verifica-se no sistema Libra que o juízo
a quo
no julgamento dos embargos de declaração, em 17/7/2013, fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela requerida, conforme decisão cadastrada sob o nº 2013.02006617-79
.

Da mesma forma, por meio de decisão monocrática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.416.259 - PA (2018/0331908-5), conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial interposto do acórdão deste Tribunal que julgou a apelação, bem como majorou os honorários em favor do patrono da parte recorrida em R$ 300,00 (trezentos reais).

DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º, DO CPC.

Diante do apurado nesta
decisum
forçoso reconhecer que a Unimed Belém não providenciou o pagamento voluntário do débito exequente, no prazo estipulado do
caput
do art. 523 do CPC, razão pela qual ao mesmo deve ser acrescido a multa de dez por cento e, também, os honorários de advogado de dez por cento, conforme previsão expressa no §1º do mesmo artigo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente recurso de Agravo de Instrumento interposto para manter em todos os seus termos a decisão atacada
.

É como voto.

Belém (PA),
13
de outubro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/03/2022